Tribunal: TJMT
Processo: 1004355-32.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004355-32.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004355-32.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR DESCARGA ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA DEMONSTRADA – FALHA OPERACIONAL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (
ART. 1.021, §4º, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, nos termos do Módulo 9 do PRODIST (ANEEL), impõe-se a procedência da Ação Regressiva proposta pela Seguradora, sobretudo quando verificada a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia por não ter instalado aparelho destinado a minimizar os efeitos das tensões e descargas elétricas.

Mantém-se a decisão agravada se não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004355-32.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo Interno de decisão que negou provimento à Apelação (Id. n. 75692492).

A agravante sustenta que a conclusão do
decisum
“
não acompanhou a análise detida dos documentos juntados, que demonstram nitidamente, a ausência de direito da Agravada no tocante ao ressarcimento de danos materiais, seja pelo cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, se limitando ao anexo de tela sistêmica da Agravada, decorrendo em ausência de nexo de causalidade entre os danos narrados e a responsabilidade da Concessionária, o que afasta a tese aplicada de responsabilidade objetiva”.

Alega que “
os ‘laudos’ técnicos, e os relatórios finais de sinistros, foram produzidos por profissionais contratados pela própria Agravada para tal finalidade, não sendo oportunizado à Agravante ciência acerca dos documentos unilaterais”
.

Aduz que o laudo não foi elaborado por especialista e nem contém a qualificação técnica do emitente, por isso não consistiria em documento técnico probatório do nexo causalidade.

Argui que não houve procedimento administrativo, como exige o artigo 210 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, e que o consumidor tinha até noventa dias para solicitar o ressarcimento diretamente à distribuidora (art. 204).

Afirma que não ficou comprovada a falha na prestação dos serviços, já que não verificada nenhuma pane na rede de distribuição de energia no período indicado.

Contraminuta no Id. n. 81181479.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004355-32.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravante sustenta que a conclusão do
decisum
“
não acompanhou a análise detida dos documentos juntados, que demonstram nitidamente, a ausência de direito da Agravada no tocante ao ressarcimento de danos materiais, seja pelo cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, se limitando ao anexo de tela sistêmica da Agravada, decorrendo em ausência de nexo de causalidade entre os danos narrados e a responsabilidade da Concessionária, o que afasta a tese aplicada de responsabilidade objetiva”.

Alega que “
os ‘laudos’ técnicos e os relatórios finais de sinistros foram produzidos por profissionais contratados pela própria Agravada para tal finalidade, não sendo oportunizado à Agravante ciência acerca dos documentos unilaterais”
.

Aduz que o laudo não foi elaborado por especialista e nem contém a qualificação técnica do emitente, por isso não consistiria em documento técnico probatório do nexo causalidade.

Anota que não houve procedimento administrativo, como exige o artigo 210 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, e que o consumidor tinha até noventa dias para solicitar o ressarcimento diretamente à distribuidora (art. 204).

Afirma que não ficou comprovada a falha na prestação do serviço, já que não verificada nenhuma pane na rede de distribuição de energia no período mencionado.

Argumenta, por fim, serem indevidos os danos materiais, visto que teve sua defesa cerceada diante da não realização de perícia, e que, portanto, inexistiria nexo de causalidade a justificar a indenização.

Ocorre que essa arguição não foi apresentada na Apelação.

E, no tocante à prova pericial, ficou assim consignado na monocrática:

“Quanto à cogitada necessidade de perícia sobre o bem com defeito, constata-se que não havia mais como vistoriá-los diante do decurso do tempo e também porque já tinha sido submetido a conserto e substituído, portanto seria inócua a avaliação.”

Importante ressaltar que esse fundamento nem sequer foi impugnado pela agravante.

Em relação aos laudos técnicos, foi registrado o seguinte:

“
O laudo técnico de Id n. 74235549 – pág. 6 traz informação sobre a forma como o fato aconteceu, a causa, bem como a descrição do objeto avariado. Em tal documento consta expressamente que o equipamento foi danificado por forte oscilação de energia (raio). E a data do acontecimento está presente no documento de ID n. 74235549 – pág. 5 (Aviso de Sinistro).

Por conseguinte, foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes necessárias para que esse documento seja apto a comprovar o nexo de causalidade. Isso porque, com todos os dados contidos nessa documentação e nas demais, é possível à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia elétrica que pudesse ter causado a sobrecarga que danificou os equipamentos e, com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.
”

Logo, os laudos técnicos foram considerados válidos porque em consonância com os requisitos dispostos no Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST – ANEEL, o que também não foi questionado pela agravante.

Cumpre lembrar que a norma de regência dispõe que é válido o laudo confeccionado por oficina (Item 5.3 do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL), e não impõe que a concessionária seja comunicada do referido procedimento para fiscalizá-lo ou acompanhá-lo.

Sobre a suposta necessidade de abertura de procedimento administrativo, o artigo invocado pela agravante não institui essa condição. Além disso, a ausência de comunicação prévia diretamente à concessionária não impede a Seguradora de acionar desde logo a Justiça, e o requerimento extrajudicial não é requisito para a propositura da demanda.

Isso porque é
notória a resistência reiterada da agravante ao pagamento da indenização securitária sob a alegação de que não houve oscilação de energia na data indicada, de que os laudos técnicos são imprestáveis e/ou de que seguiu estritamente a legislação setorial aplicável. Assim, eventual comunicação ou requerimento administrativo prévio seria ineficaz.

Sobre a comprovação da falha na prestação de serviços, essa situação está clara nos autos, o que demonstra o mero inconformismo com o resultado do julgamento. Aliás, diferentemente do que afirma, não há prova alguma de que não ocorreu oscilação no sistema operacional da empresa na referida data, ônus que lhe competia (artigo 373, II, do CPC).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021